Tribunal: TJES
Processo: 5020096-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020096-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON ARAUJO DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva observa os requisitos legais, pois a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, boletim de ocorrência e declarações dos policiais responsáveis pela abordagem.

4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido, aliada ao
modus operandi
de transporte interestadual em comboio, com utilização de veículo “batedor”, evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

5. A tentativa de fuga dos pacientes, com abandono do veículo ao perceberem a fiscalização policial, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A residência dos pacientes em unidade da federação diversa daquela em que ocorreu a prisão corrobora o risco de evasão e justifica a manutenção da segregação cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta revelada pelo caso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. As condições pessoais favoráveis, bem como alegações de vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, ausente prova inequívoca da imprescindibilidade dos pacientes aos cuidados de filhos menores ou pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelo
modus operandi
empregado; 2. A atuação em tráfico interestadual, com divisão de tarefas e tentativa de fuga, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 163.214/CE; STJ, AgRg no RHC nº 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, RHC nº 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020096-78.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
THATIANE DOS SANTOS SILVA

P
ACIENTE
S
:
JEFFERSON ARAUJO DA SILVA e JOSE GOMES RAMOS DA CRUZ

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO JUÍZO DE CARIACICA/ES

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA
e
JOSE GOMES RAMOS DA CRUZ

contra suposto ato coator do Juízo da Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que, nos autos do processo nº 5002217-60.2025.8.08.0064, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a preventiva;
(ii)
a carência de requisitos para a custódia cautelar, notadamente do
periculum libertatis
;
(iii)
que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída; e
(iv)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 17199627.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17262634, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.
Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os pacientes são investigados pela suposta prática de crimes, dentre eles aquele previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios mínimos de
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 59579376, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, pelas declarações prestadas pelos agentes policiais, bem como pelas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Conforme extrai-se dos autos, a Polícia Rodoviária Federal interceptou, na BR 262, Km 160, em Ibatiba/ES, o veículo Fiat Palio conduzido pelo corréu José Aparecido da Silva (não paciente neste
writ
), no qual foram encontrados, ocultos em um compartimento preparado ("mocó"), 16 (dezesseis) tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando aproximadamente 17 kg (dezessete quilogramas).

A conexão dos pacientes
JEFFERSON ARAUJO DA SILVA
e
JOSE GOMES RAMOS DA CRUZ
com o ilícito exsurge da abordagem ao segundo veículo, um GM Prisma, que trafegava à frente servindo, em tese, como "batedor". Segundo os autos, ao perceberem a fiscalização policial sobre o Palio carregado com a droga, os ocupantes do Prisma estacionaram no acostamento, abandonaram o veículo destrancado e tentaram evadir-se a pé por direções distintas. Tais circunstâncias fáticas – o
modus operandi
de comboio, a tentativa de fuga e o abandono do veículo — denotam,
prima facie
, o vínculo subjetivo e a divisão de tarefas típicas da associação para o tráfico.

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria dos pacientes, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas,
eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 82420873, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, há nos autos informações de que os pacientes são residentes no Estado de Rondônia (id’s 82394759 e 82391744, do processo de referência), tendo sido presos em trânsito no Espírito Santo transportando vultosa quantidade de droga interestadual (aproximadamente 17 kg de substância análoga a cocaína), o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais dos pacientes, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outrossim, a alegação de que o paciente
JOSÉ GOMES
possui uma filha autista e de que
JEFFERSON
possui filhos menores, embora sensível, carece, neste momento inicial, de prova inequívoca da imprescindibilidade dos pacientes para os cuidados das crianças, requisito necessário para a substituição da prisão preventiva (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021), mormente diante da gravidade concreta do crime (tráfico interestadual de grande monta).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.